Tribunal: TCU
Processo: 010.911/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na concessão de benefício assistencial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor do Sr. Genésio Almeida Vinente, em razão de concessão irregular de benefício assistencial sem os critérios estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Sr. Genésio Almeida Vinente, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débitos relacionados ao Sr. Genésio Almeida Vinente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/6/2012 290,26 4/6/2012 0,74 4/6/2012 622,00 9/7/2012 622,00 9/8/2012 622,00 10/9/2012 622,00 9/10/2012 622,00 9/11/2012 622,00 10/12/2012 622,00 10/12/2012 0,74 10/1/2013 622,00 13/2/2013 678,00 11/3/2013 678,00 10/4/2013 678,00 10/5/2013 678,00 28/6/2013 678,00 12/7/2013 678,00 9/8/2013 678,00 12/9/2013 678,00 2/10/2013 678,00 6/11/2013 678,00 9/12/2013 0,74 9/12/2013 678,00 6/1/2014 678,00 5/2/2014 724,00 7/3/2014 724,00 7/4/2014 724,00 5/5/2014 724,00 5/6/2014 724,00 9/7/2014 724,00 6/8/2014 724,00 5/9/2014 724,00 6/10/2014 724,00 5/11/2014 724,00 2/12/2014 724,00 2/12/2014 0,74 5/1/2015 724,00 5/2/2015 788,00 3/3/2015 788,00 6/4/2015 788,00 5/5/2015 788,00 5/6/2015 788,00 6/7/2015 788,00 5/8/2015 788,00 3/9/2015 788,00 2/10/2015 788,00 4/11/2015 788,00 3/12/2015 788,00 3/12/2015 0,74 5/1/2016 788,00 3/2/2016 880,00 2/3/2016 880,00 5/4/2016 880,00 9.2. aplicar ao Sr. Genésio Almeida Vinente a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. considerar grave a infração cometida pelo Sr. Genésio Almeida Vinente, com base no art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.4. aplicar ao Sr. Genésio Almeida Vinente a pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.7. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao responsável.